Tribunal: TJMT
Processo: 1003676-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003676-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO:- LEONARDO TITO PREZA FIGUEIRO
Agravo de Instrumento n. 1003676-24.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu pedido de exclusão da lide do agravado.
A agravante alega que ajuizou o feito contra a Mel’s Calçados que, apesar de citada, não efetuou o pagamento do débito, nem foram localizados bens para penhora.
Aduz que pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica, porém o juízo a quo excluiu um dos sócios (agravado) por ter 1% das cotas empresariais.
Diz que no instituto da desconsideração da personalidade jurídica, não há qualquer distinção entre aqueles que são gerentes, administradores, ou quotistas, todos serão abarcados.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu exclusão do agravado da lide, proferido nos seguintes termos:
Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela empresa credora, para inserir as pessoas dos sócios da empresa devedora no polo passivo, contudo o sócio Leonardo Tito Preza Figueiro impugnou o pedido aduzindo que possui somente 1% das cotas do capital social da empresa.
De fato o sócio Leonardo Tito Preza Figueiro comprovou ser sócio minoritário da empresa devedora, conforme se vê no Contrato Social da empresa.
Assim, acolho suas razões para afasta-lo do polo passivo desta lide, contudo Defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Mel's Calçados Ltda EPP, para inserir no polo passivo desta lide a pessoa da sócia Rafaella Zanol Bezerra, como devedora, uma vez que esta detém, 99% das cotas da empresa.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator